Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-75.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015483-75.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESLAN ALVES DE SOUZA - CPF: 062.702.091-70 (APELADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), EMERSON BENICIO DOS SANTOS - CPF: 469.174.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA LEITE NEVES - CPF: 066.130.111-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID CASSIA BENICIO DOS SANTOS - CPF: 984.653.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO FERNANDO DE CAMARGO - CPF: 340.447.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LOURENCO DO AMARAL - CPF: 376.400.618-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NILVA BEVILAQUA DE FRANCA - CPF: 395.854.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA GALLE - CPF: 536.484.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL JACKSON RONDON RABELO - CPF: 021.862.141-80 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO GALIANO DA SILVA - CPF: 972.408.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES SILVA SANTOS - CPF: 448.779.128-60 (VÍTIMA), JOSE BENICIO DOS SANTOS - CPF: 608.022.518-20 (VÍTIMA), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), ESLAN ALVES DE SOUZA - CPF: 062.702.091-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ESLAN ALVES DE SOUZA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. LATROCÍNIO.
RECURSOS
DEFENSIV
O
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, A FIM DE QUE SEJA REALIZADO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA
NO APELANTE
.
IMPOSSIBILIDADE
. E
XISTÊNCIA DE
PROVAS
QUE
NÃO DEIXAM
DÚVIDA
S QUANTO
A

SUA
COMPLETA HIGIDEZ MENTAL

À EPOCA DOS FATOS.
DES
NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME. SENTENÇA
MANTIDA
. 2.
RECURSO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
2.1. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ANTE A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE,
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E
DO
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PARCIAL
PROVIMENTO
. O COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA NÃO PODE SERVIR PARA MAJORAR A PENA-BASE, AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVEM SER CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS
AO APELADO
COM BASE EM ELEMENTOS IDÔNEOS. 2.2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
3. RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO E
DO
MINIS
TÉRIO PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Recurso defensivo

Diante da ausência de dúvida razoável sobre a integridade mental do
apelante
, na época dos fatos, não
se pode
falar em
realização do exame de dependência toxicológica ou
instauração de incidente de insanidade mental, sobretudo porque meras alegações de que ele é viciado não justificam a instauração.

2.
Recurso do
Minist
ério Público

2.1.
O excesso de violência
e crueldade
na prática do delito de latrocínio, é elemento concreto que caracteriza a elevada reprovabilidade da conduta
do apelado
e justifica a análise desfavorável da culpabilidade.

É i
dôneo o desvalor conferido às circunstâncias do crime quando evidenciada a prática do crime mediante abuso de confiança e valendo-se da vulnerabilidade da vítima octogenária – tal como ocorreu na hipótese – porquanto, nestes casos, evidencia-se uma maior reprovabilidade da conduta
do agente
.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelos
t
ribunais
s
uperiores, inexistindo comprovação de que
a

vítima
contribuiu para a prática delitiva, deve ser considerada neutra a circunstância judicial atinente ao
seu
comportamento.

2.2. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando utilizada pelo sentenciante para embasar o decreto condenatório, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena.

3.
Recurso
defensivo
des
provido
.

E

recurso
do Ministério
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

T
rata-se
de recurso
s
de apelação
interposto por
Eslan
Alves de Souza
e

pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1015483-75.2022.8.11.0042, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando

o
primeiro
à pena 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de latrocínio perpetrado contra pessoa idosa (art. 157, §3º, II, c/c art. 61, II,
h
, do Código Penal).

Eslan
Alves de Souza
, nas razões recursais constantes no ID 174005318, postula
a
nulidade d
a sentença

por cerceamento de defesa
, a
o argumento de
que
o juízo da primeira instância
indeferiu
seu
pedido

de realização de exame
de dependência
toxicológic
a

sem indicar motivação idônea,
porquanto,
existem nos autos indícios probatórios da
sua condição de
dependente químico
e que, por esse
motivo, a aludida prova técnica deveria ter sido autorizada pela autoridade judicial
, especialmente porque tal prova se faz imprescindível para o reconhecimento de eventual inimputabilidade
do agente
.

O
Ministério Público, na peça recursal
que se vê ao
ID 174005320, requer a majoração da pena-base
com a negativação da culpabilidade, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima
, bem como o afastamento da atenuante da pena referente à confissão
espontânea, uma vez que “
ESLAN não confessou o crime imputado, não confessou o modus
operendi
utilizado, apenas declarou que foi na casa da vítima, que não se lembra o que aconteceu, que pegou a carteira, que pegou um mototáxi e que não desejava mais responder aos questionamentos
”.

O
Ministério Público (ID
174005321
) e

Eslan
Alves de Souza

(
ID
174005324
) rebatem as alegações que lhes são contrárias, pugnando pelo desprovimento do recurso adversário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 178414168, opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

É
o relatório
. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A exordial acusatória, vista no ID 174001461, narra os fatos desta forma:

[...]
I - DO LATROCÍNIO CONSUMADO - VÍTIMA JOSÉ BENÍCIO DOS SANTOS

No dia 06 de setembro de 2022, entre 16h e 18h, na Rua Treze, nº 22, quadra 22, bairro CPA 3, setor 5, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
e animus necandi, o denunciado
ESLAN ALVES DE SOUZA
subtraiu para si dinheiro, documentos pessoais, celular e cartão bancário da vítima José Benício dos Santos, idoso de 80 (oitenta) anos de idade, mediante violência perpetrada com o emprego de uma arma branca, do tipo faca, a qual acarretou a morte da vítima por
esgorjamento
(Certidão de Óbito – ID 101768492 - Pág. 41).

Segundo restou apurado, no dia 06 de setembro de 2022, no período vespertino, o denunciado
ESLAN ALVES DE SOUZA
se deslocou até a residência da vítima José Benício dos Santos, idoso de 80 (oitenta) anos de idade, localizada na Rua Treze, nº 22, quadra 22, bairro CPA 3, setor 5, em Cuiabá/MT, local em que conseguiu adentrar com facilidade, pois conhecia a vítima e o local dos fatos, eis que já havia prestado serviços de ajudante de pedreiro ali.

No interior da residência, o denunciado
ESLAN ALVES DE SOUZA
subtraiu dinheiro, documentos pessoais, celular e cartão bancário da vítima José Benício dos Santos e, em seguida, com uma faca matou a vítima com um corte na região frontal do pescoço, tanto para subtrair os referidos bens, quanto para assegurar a impunidade do crime.

Em seguida, o denunciado
ESLAN ALVES DE SOUZA
trocou suas roupas sujas de sangue, as colocou numa sacola, saiu do local na posse dos bens subtraídos e foi em direção ao ponto de mototáxi, localizado próximo ao terminal do CPA III, em Cuiabá/MT, local em que contratou os serviços de Jairo Fernando de Camargo, mototaxista, que o levou até um bar na região do Zero Km, em Várzea Grande/MT.

Finalizado o transporte, o denunciado
ESLAN ALVES DE SOUZA
foi até o bar "Point da Gelada", onde
ingeriu
bebidas alcoólicas e acabou deixando, sobre o balcão, a sacola plástica verde com as roupas sujas de sangue, a qual posteriormente foi encontrada
juntamente
com os documentos da vítima José Benício. Em seguida, o denunciado contratou os serviços da acompanhante Jéssica Alves da Silva e foram para o motel Novo Horizonte, onde mantiveram relações sexuais. Segundo apurado, após a relações sexuais o denunciado teria tentado matar Jéssica - este fato deve ser julgado pelo juízo criminal da Comarca de Várzea Grande.

Em relação a esse crime cometido em face de Jéssica a Polícia Militar foi acionada, mas acabou liberando o denunciado sem maiores esclarecimentos. Após ser liberado, o denunciado
ESLAN ALVES DE SOUZA
saiu do local e tomou rumo ignorado, sendo posteriormente preso preventivamente pelos fatos ora denunciados.

II – DAS INVESTIGAÇÕES

II.1 Dos Reconhecimentos

Após a consumação do latrocínio contra a vítima José Benício, o denunciado
ESLAN
saiu do local em foi até o ponto de mototáxi localizado próximo ao terminal do bairro CPA III, local em que conversou com o funcionário de uma loja de reparo de celulares, Sr. Raphael Jackson Rondon Rabelo, e o informou que estava esperando algum mototaxista chegar para ir até a regão do Zero Km em busca de garotas de programa (ID 101768693 - Pág. 18). O Sr. Raphael Jackson foi ouvido e reconheceu por fotografia o denunciado
ESLAN
como sendo a pessoa com quem conversou naquele dia 06/09/2022 (ID 101768693 - Pág. 19).

O mototaxista que o denunciado contratou para levá-lo até Várzea Grande, Sr. Jairo Fernando de Camargo, também foi ouvido e reconheceu o denunciado
ESLAN
como a pessoa que pegou no CPA III e levou até um bar na região do Zero KM, em Várzea Grande, destacando, ainda, que ele estava com uma sacola nas mãos (ID 101768693 - Pág. 11).

O Sr. Reinaldo Galiano da Silva, vulgo "Pico", funcionário do bar "Point da Gelada", informou que o denunciado
ESLAN
esteve no bar no dia 06/09/2022, pediu uma cerveja e colocou uma sacola sobre o balcão, e que no dia 07/09/2022 encontrou a sacola deixada pelo denunciado
ESLAN
numa lixeira próxima daquele balcão. No interior da sacola Reinaldo encontrou os documentos pessoais da vítima José Benício e duas camisetas com uma mancha análoga a sangue na parte da frente. Na carteira da vítima continha os números dos filhos, tendo, então, o Sr. Reinaldo ligado para um daqueles números, mas ninguém atendeu, tendo algum tempo depois a filha da vítima retornado a ligação. Nesse ínterim, Reinaldo acionou a polícia e, após autorização da filha da vítima, entregou os documentos encontrados ao policial militar Eliel da Silva Cardoso (ID 101768693 - Pág. 22). As roupas, por sua vez, já haviam sido descartadas no lixo e tomado rumo ignorado.

O Sr. Reinaldo também revelou que naquele mesmo dia 06/09/2022 o denunciado
ESLAN
contratou os serviços de acompanhante Jéssica.

A senhora Jéssica Alves Silva Santos foi ouvida e confirmou que foi contratado por
ESLAN
para prestação de serviços sexuais e que, após a prestação do serviço, o denunciado tentou passar o cartão de crédito por quatro vezes, mas todos foram recusados. O Relatório Complementar de Investigação confirma a recusa do pagamento (ID 101768492 - Pág. 70). Com a recusa, o denunciado a pegou de surpresa pelas costas e lhe aplicou um violento golpe, conhecido como "mata-leão", tentando
ceifar-lhe
a vida. Contudo, Jéssica resistiu e conseguiu entrar em luta corporal com o denunciado e gritar por ajuda, o que impediu a consumação do crime (ID 101768492 - Pág. 18). Jéssica realizou reconhecimento fotográfico positivo do denunciado
ESLAN
(ID 101768492 - Pág. 34).

A colega de trabalho de Jéssica, Sra. Karen Lourenço do Amaral, também reconheceu o denunciado
ESLAN
como sendo a pessoa com quem Jéssica foi até o motel e depois sofreu a tentativa de homicídio (ID 1101768492 - Pág. 38).

A proprietária do motel, Sra. Maria Nilva Bevilaqua de Franca, confirmou que a vítima Jéssica Alves Silva Santos estava no quarto 17 com o denunciado
ESLAN
e gritou por socorro, sendo necessária sua intervenção (ID 101768693 - Pág. 6).

As imagens do circuito de gravação do Motel Horizonte demonstra
a entrada de um rapaz, apontado pela polícia como sendo o denunciado
ESLAN
, com garotas de programas (dentre as quais, Jessica e Karen), bem como a saída de
ESLAN
, após abordagem da polícia militar (Relatório Policial - ID 101768492 - Pág. 53).

II.2 Dos Laudos

No local do latrocínio da vítima José Benício dos Santos foram colhidas digitais, as quais foram encaminhadas para a perícia técnica, que, após análise, constatou que eram do denunciado
ESLAN ALVES DE SOUZA
, afirmando que “houve positividade entre os elementos extraídos do fragmento analisado quando confrontado com a marca de impressão digital do dedo polegar direito do suspeito
ESLAN ALVES DE SOUZA
”.

O Laudo de Local de Crime e Necropsia foram realizados, mas ainda ficaram prontos até a presente data, inclusive não estão disponíveis para download no site na Politec Online.

II.3 Das Apreensões

A faca utilizada no latrocínio da vítima José Benício dos Santos foi apreendida no local do crime (Termo de Apreensão nº 2022.16.358781 – ID 101768492 - Pág. 42).

III. DOS PEDIDOS

Ex
positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia
em face do denunciado
ESLAN ALVES DE SOUZA
como incurso no art.
157, §3º, II,
c.c
art. 61, II, "h", todos do Código Penal
, pedindo sua condenação, com a consequente aplicação da pena suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime praticado, assim como ao pagamento de indenização civil aos familiares da vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP.
[...]
Negrito
s
no original

Não há questionamento dos apelantes acerca da materialidade e da autoria delitiva, eis que a defesa se limitou a postular a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante ao indeferimento d
o pedido de realização de exame de dependência toxicológica sem motivação idônea,
enquanto
o Ministério Público postula a majoração da pena aplicada ao
apelado
.

Quanto ao pedido
de
Eslan
visando a
nulidade da sentença

condenatória
por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo da primeira instância indeferiu
seu
pedido de realização de exame de dependência toxicológica sem indicar motivação idônea, porquanto, existem nos autos indícios probatórios da sua condição de dependente químico, é imperioso registrar que a razão
não lhe
assiste.

Isso porque, d
a análise
destes
autos, verifica-se que
a
presidente do
processo
, adequadamente e de forma concatenada,
indeferiu a realização de exame de dependência química
em
Eslan
,
afastando a nulidade processual invocada,
sob o
s
seguinte
s
fundamento
s
:

[...]
DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Na hipótese, verifica-se que a defesa do acusado alegou a existência de “... nulidade processual em virtude do cerceamento de defesa, pela não determinação da realização do exame de dependência toxicológica do acusado...”.

Todavia, que pese as razões trazidas pela defesa do acusado, o relato das testemunhas inquiridas em juízo, algumas das quais, inclusive, segundo informaram, mantiveram contato com o acusado logo após o fato (Jessica, Reinaldo, Jairo e Maria), foi no sentido de que ele não apresentava qualquer sinal de anormalidade, externando um comportamento natural.

A propósito, a testemunha Jessica relatou que
no momento em que
foi convidada pelo acusado para se sentar no bar com ela para se conhecerem não notou qualquer sinal estranho no comportamento dele, e que o réu apenas agiu com agressividade contra a pessoa da declarante
no momento em que
desacordaram quanto ao pagamento de seus serviços.

Frisou, inclusive, que nunca poderia desconfiar de que o acusado pudesse agir da forma como o fez, tanto é verdade que a vítima até se colocou de costas para ele quando este a enforcou e tampou a sua boca.

A testemunha Reinaldo, que trabalha no bar onde o acusado conheceu a testemunha Jessica, disse que ele foi até o balcão e pediu uma cerveja, não externando qualquer palavra, gesto ou ato indicando anormalidade em seu comportamento.

A testemunha mototaxista Jairo, em juízo, disse que na ocasião o acusado já estava no ponto em que trabalha quando o depoente chegou lá, e que ao avistar a testemunha o réu o indagou se poderia
leva-lo
até o “zero”, o que foi respondido positivamente. Não relatou qualquer situação estranha que chamasse a sua atenção no que diz respeito ao comportamento do acusado. Pelo contrário, disse que ao chegar ao destino o acusado pagou pelo serviço e se retirou, como um cliente normal.

A testemunha Maria, proprietária do motel onde a testemunha Jessica e o acusado ficaram juntos no quarto, disse, em juízo, que quando teve contato com o acusado, este conversava normalmente e “aparentava estar bem tranquilo”.

Sob outro aspecto, ainda devemos citar que ao ser inquirido judicialmente o Delegado de Polícia Caio, e os investigadores Luciano e Lauro foram uníssonos em dizer que por meio das investigações do caso, não foi constatada qualquer alteração comportamental do acusado.

Pelo contrário, do que foi apurado, constatou-se que o acusado estava muito tranquilo após a prática do crime, tendo, inclusive, na sequência, consumido uma cerveja enquanto aguardava a chegada do transporte, no caso o mototaxista, que o levou até o “zero”, onde também consumiu mais bebida.

Desse modo, por meio da instrução probatória, temos que não foi produzida qualquer prova levantando dúvida quanto à higidez mental e a capacidade de autodeterminação do acusado, ficando demonstrada nos relatos judiciais das testemunhas com as quais ele manteve contato a plena normalidade de suas ações.

Com efeito, para que se considere inimputável o réu que se declara viciado em drogas, é necessário, nos termos do art. 45 da Lei nº 11.343/2006, que se demonstre nos autos que ele era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, limitação essa determinada por dependência química ou por estar o agente sob o efeito de droga, proveniente de caso fortuito ou força maior.

Apesar de haver indícios de que o acusado seria usuário de drogas, não existe qualquer notícia de que essa condição
tenha lhe
retirado a capacidade cognitiva ou de autodeterminação. Na realidade, sequer foi comprovado que ele usou entorpecentes antes de, em tese, praticar o crime a ele imputado.

[...]

Sob outro aspecto, cumpre dizemos que essa matéria também é tratada no Habeas Corpus nº. 1026150-52.2022.8.11.0000, impetrado pela defesa do acusado, em desfavor do
decisum
proferido por este Juízo no Id. 104789132, cuja liminar foi INDEFERIDA, o que deixa ainda mais evidente a inexistência dos requisitos necessários ao acolhimento do pleito.

De se registra, ainda, que ao final da instrução processual a defesa postulou novo pedido de exame de insanidade, igualmente indeferido como base nos fundamentos
retrocitados
.

Dessa forma,
DEIXO DE ACOLHER
a preliminar ora suscitada.
[...].
(ID 174005304).

Destaques no original

Como é sabido, os

arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006, trazem a hipótese de imputabilidade e
semi-imputabilidade
, se constatado que ao tempo da ação, o agente não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito da conduta, tal como se infere
dos
seu
s
texto
s
abaixo transcrito
s
:

Art. 45.
É
isento de pena o agente que, em razão da dependência
, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga,
era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

[...]

Art. 46.
As penas podem ser reduzidas
de um terço a dois terços
se
, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei,
o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Destac
amos

Além disso, impõe-se registrar
que
a excludente de culpabilidade estabelecida nos
arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006
, não descarta a hipótese de intoxicação voluntária aos dependentes quí
micos, todavia, no caso destes autos, não há d
úvidas de que

Eslan

detinha plena capacidade de entender o caráter ilícito da conduta
por ele praticada
,
a
o tempo da ação
.

E tais afirmações têm pertinência,
porque
embora
algumas testemunhas tenham, de fato, afirmado que
Eslan
era dependente químico (
pegava
dinheiro emprestado com os conhecidos, adquiria droga
“fiado”,
ou que estivesse
“virado nas drogas”
), não há
nestes
autos
elementos
que gere
m
dúvida razoável sobre a sua integridade mental
ao tempo da ação.

Aliás,
p
ara rejeitar a preliminar,
a sentenciante
ressaltou
os
depoimentos de quatro testemunhas que mantiveram contato com
Eslan
no dia dos fatos,
logo após a prática do crime,
as quais foram uníssonas ao afirmarem que ele não apa
rentava qualquer comportamento
anormal
,
a saber:
Jairo

(moto
taxista que

conduziu
Eslan

até o bar
na região
do
“Zero”
)
;
J
éssica
(
profissional do sexo que prestou seus serviços
a
Eslan
que, apesar de afirmar que ele utilizou droga
o tempo
todo

em que ficaram juntos e que a agrediu após o
“
programa
”
por não querer pagá-la,
o apelante
apresentava ânimo norma
l

quando
combinaram
de ir ao motel)
;
Maria
Nilva

(proprietária do motel, que afirmou que
Eslan

aparentava estar bem tranquilo naquela
data
);
e
Reinaldo

(
funcionário do bar do
“Zero”
, que afirmou que
Eslan

não
apresentou
qualquer ato de anormalidade).

Além do mais,
c
omprovando
que
Eslan

tinha
pleno discernimento de seus atos
naquele
dia

ele
foi
liberado, sem maiores esforços, pelos policiais militares que atenderam a ocorrência no motel, mesmo após Jéssica
Alves Silva Santos
ter
apresentado o pescoço vermelho
, consoante
se infere deste

fragmento
das declarações
que ela presou

à
autoridade policial:

“
[...]
a
policia
miliar se fez presente, conversou com a depoente e com o homem, e a depoente foi induzida a nem fazer Boletim de Ocorrência; QUE, o homem nem pagou o motel, após conversar com os policiais miliares, foi liberado e foi embora a pé [...]
”.

Logo,
resta claro que não há
necessidade de
realização de exame pericial de dependência toxicológica
, já que
a sentenciante
, d
e forma acertada, entendeu que
Eslan
tinha total capacidade de autodeterminação,
e por isso,
era capaz de entender o caráter ilícito da conduta
por
praticada
por ele
, não havendo
como se

cogitar

sua
inimputabilidade
ou
semi-imputabilidade
.

Ademais
disso
, o simples fato de
o
agente
ser
dependente químic
o
, por si só, não implica, necessariamente, em prejuízo à sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação, como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI N.º 11.343/2006. NEGATIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE QUE POSSUÍA PLENA CAPACIDADE DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO A ELE IMPUTADO E DE DETERMINAR-SE CONSOANTE TAL ENTENDIMENTO
. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In
casu
, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2.
As instâncias de origem negaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei n.º 11.343/2006 à espécie por entenderem que o paciente ostentava plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato a ele imputado e de determinar-se consoante esse entendimento, apesar da dependência química constatada, não se havendo falar, pois, em reconhecimento da
semi-imputabilidade
.
Para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

3. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 273879 MG 2013/0231165-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 02/10/2014, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
13/10/2014).
Destacamos

É oportuno destacar, outrossim, que a realização do exame de insanidade mental ou dependência toxicológica não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do
agente
, ficando
a
análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado e, no caso
destes
autos, consoante acima
foi
mencionado, em momento algum, existiu dúvida com relação integridade mental de
Eslan
.

A propósito, a respeito da matéria assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento.
Precedentes. 2.
A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado.
3. No caso, as instâncias ordinárias foram categóricas em afirmar que não existia nos autos dúvida quanto à higidez mental do recorrente e que este tinha consciência, entendia o caráter ilícito de suas ações e dirigiu o seu comportamento de acordo com esse entendimento, sendo, pois, inviável a modificação de tais conclusões na via do recurso ordinário, por demandar o revolvimento do material fático-probatório. 4. Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido.
(STJ - RHC: 88626 DF 2017/0219506-5, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 07/11/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
14/11/2017)
Destacamos

Diante disso,
não há como prover o
recurso

de
Eslan
.

No que concerne ao recurso
do Ministério Público
, postulando
a majoração da pena-base de
Eslan

a fim de ver negativada
a culpabilidade, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima,
bem como o
afastamento da atenuante referente à confissão espontânea, uma vez que “
ESLAN não confessou o crime imputado, não confessou o modus
operendi
utilizado, apenas declarou que foi na casa da vítima, que não se lembra o que aconteceu, que pegou a carteira, que pegou um mototáxi e que não desejava mais responder aos questionamentos
”
, é imperioso registrar que
a irres
i
g
nação deve ser provida parcialmente.

Com efeito, o
juízo de primeiro grau ao fixar a pena de
Eslan
assim se manifestou:

[...]

DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada
, em estrita observância ao disposto pelosartigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena privativa do crime de latrocínio é de20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto a
os
antecedentes

verifica-se que oacusado responde a outra ação penal, contudo é tecnicamente primário. Não há elementos para aferir a
sua
conduta social
. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo
comportamento imputável à vítima
, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Na
primeira fase
, pelos mesmos motivos supra delineados, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, em
20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena,
reconheço a
atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea “d”, (confissão espontânea)
do CP, bem como reconheço a agravante prevista no art.61,
inc.
II, alínea H (idoso) do CP
, as quais procedo a compensação, mantendo a pena no patamar de
20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não são encontradas causas de diminuição e aumento, fixando a
PENA DEFINITIVA
em
20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, fixo o
REGIME FECHADO
para o início do cumprimento da pena, em observância ao
art
. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. [...].
Destaques no original

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, da análise destes autos
,
infere-se que a pretensão recursal do
Ministério Público
merece ser acolhida em parte, porquanto deve ser reconhecida a negatividade da culpabilidade
e
das circunstâncias do crime.

Nesse desiderato
,
depreende-se
que a conduta de
Eslan
mostrou-se excepcionalmente reprovável, revelando acentuada culpabilidade, pois ficou demonstrado ter agredido a vítima
,
de forma desmedida, cruel e covarde, atingindo-a principalmente na região do pescoço, chegando a
esgorjá-lo
, c
uid
a
ndo
-se,
pois
, de comportamento mais censurável, que exige a fixação da pena-base acrescida em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Em relação ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou ementado:

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE LATROCÍNIO
(UM CONSUMADO E OUTRO NA FORMA TENTADA).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRUELDADE E VIOLÊNCIA EXCESSIVA EMPREGADAS CONTRA AS VÍTIMAS, UMA DELAS DEGOLADA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVAÇÃO EM 1/3 QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(STJ - HC: 678455 SP 2021/0210369-5, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Publicação: DJ 27/05/2022)
Destacamos

De igual maneira,
as
circunstâncias do crime
d
eve
m
ser negativada
s
, porq
uanto

Eslan
aproveitando-se da confiança que gozava da vítima
, bem como da
sai
vulnerabilidade, posto que octogenária
, teve sua entrada facilitada na residência

onde, mediante extrema violência
,

ceifou a vida
da anciã
.

E
, após se limpar e trocar de roupa, subtraiu
o aparelho celular,
dinheiro e
a carteira com documentos
, saindo da casa com tranquilidade e se dirigindo a um ponto de
mototaxi
, com a intenção de ir até
à
região do “Zero Km”, na cidade de Várzea G
rande,
de modo que tal elementar exige a majoração da pena-base
, também,
em 1/6 (um sexto).

No entanto
, com relação ao comportamento da vítima,
infere-se que
não
merece acolhimento
,
uma vez que

a despeito dos argumentos
do

Ministério Público
, “
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base [...].
”
(STJ -
AgRg
no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do
TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
08/10/2021).

Portanto,
inexistindo comprovação de que
a
vítima
contribu
iu
para a ocorrência do ilícito, a aludida circunstância judicial deve permanecer neutra.

Do mesmo
, não assiste razão o Ministério Público quanto ao pleito de afastamento da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) reconhecida em benefício de
Eslan
,
uma vez que
,
não obstante e
le tenha afirmado não se recordar como se deram os fatos
, acabou por confessar a prática delitiva
, tanto que sua confissão foi utilizada
para formar a convicção
d a prolator a do édito c ondenatório, consoante
pode ser visto a seguir
:

[...] Ao ser interrogado judicialmente, o acusado
ESLAN ALVES DE SOUZA
confessou a prática do crime a ele atribuído.

Disse que estava a três dias usando entorpecentes, e quando acabou a droga ficou na “fissura”, então saiu à procura de um meio de conseguir dinheiro para adquirir drogas, motivo pelo qual se deslocou até a casa da vítima, a qual já conhecia por ter prestado um serviço, tendo o próprio ofendido autorizado a entrada do interrogado.

Então, “após o fato”, pegou a carteira com dinheiro da vítima e solicitou uma
mototaxi
.

Fez saber, também, que fez uso de entorpecentes no motel.

Por fim, disse que não se recorda com exatidão e detalhes o que ocorreu no dia do fato, apenas “flashs”, pois estava a três dias fazendo o uso de pasta base.

Esse foi o conjunto probatório produzido.

[...]

No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório do acusado ESLAN quanto à prática do crime a ele imputado no presente feito, seja pelo fato de se tratar de
réu confesso
, como também em virtude das demais provas acarreadas ao feito, especialmente da inquirição judicial das testemunhas policiais responsáveis pelas investigações, as quais trouxeram a efeito detalhes de como chegaram à identificação do réu pela prática do crime, senão vejamos.

[...]

A sobriedade do acusado na tomada de suas decisões se revela ainda mais incontestável quando nos atentamos ao fato de que ele, ao confessar a prática do crime, disse, muito perspicazmente, que se recordava apenas de “
flahs
”, mormente aqueles relacionados aos fatos que se mostravam convenientes para a sua defesa nos autos, na tentativa de demonstrar a alegada ausência de capacidade de autodeterminação por força do uso de drogas.

Com efeito, ao mesmo tempo em que almejava o reconhecimento da atenuante da confissão (inclusive requerido nos memoriais finais da defesa), também buscava sustentar a tese de que no momento do fato não respondia pelos seus atos, o que não ocorreu na hipótese, pois se assim fosse, certamente, não teria qualquer lembrança do crime que cometeu.

Se assim
é
, a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente à figura típica do crime previsto no art. 157, § 3º, inc. II, do Código Penal, que, em síntese, é composta de uma subtração, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, seguida de morte da vítima.

[...]

ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. III, alínea “d” do CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Do compulsar dos autos, verifica-se que o acusado admitiu em juízo a prática do crime a ele imputado. Como tal, faz jus ao reconhecimento da confissão judicial, a qual será utilizada pela magistrada na formação de seu convencimento, não importando, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial. [...].

(ID 174005304).
Destaques no original

Dito isso,
não há como afastar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de
Eslan
,

ainda que parcial
,
cumprindo destacar que o raciocínio
aqui
explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, em caso análogo ao discutido neste
s

autos
, se
pronunciou
pelo reconhecimento do mencionado benefício, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial - em que o réu admite parte dos fatos a ele imputados -, deve ser considerada para atenuar a pena, quando utilizada para fundamentar a condenação
, exatamente como ocorre na espécie, em que os réus confessaram os roubos, mas "referiram que estavam com arma de brinquedo". 2. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 689749 SP 2021/0274420-0, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
29/11/2021)
Destacamos

Diante do foi exposto,
pass
o a retificar a pena aplicada a

Eslan
Alves de Souza
, da seguinte forma:

Na primeira fase, estabeleço a
fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável
a sua pessoa
e

fixo a pena basilar em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda
fase
,
diante da
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da vítima idosa,
mantenho
a
pena em formação em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
que
torno definitiva em virtude da ausência de
causas de diminuição e/ou aumento de pena, bem como
out
ras causas modificadoras da sanção
.

O
regime de cumprimento de pena
será mantido
no inicialmente fechado, nos moldes do art. 33, § 2º,
a
, e § 3º, do Código Penal.

Posto
isso
, em
parte com o
parecer ministerial,
nego
provimento
ao
recurso
interposto por
Eslan
Alves de Souza
. Por outro lado,
d
ou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para majorar a pena-base de
Eslan
, readequando
sua
pena definitiva
para

26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial

fechado
,
e
13 (treze) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo
inalterados
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024